Tribunal: TJMT
Processo: 1007739-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007739-29.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JOSE DE CASTRO JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado José de Castro Júnior, em favor de Washington Felipe Barbosa Andrade, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.
Narra que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 19/1/2020, acusado da prática, em tese, do crime de receptação.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, ao decretar a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
O juiz singular ponderou que “o acusado Washington possui outras passagens criminais, e, ainda que o executivo de pena esteja extinto, ele ainda é apto a configurar a reincidência, demonstrando que ele já voltou à senda criminosa, logo, demonstra sua contumácia delitiva”.
Ademais, não se imputa ao paciente apenas o delito de receptação, tendo a denúncia lhe atribuído também o delito de corrupção de menor.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator